Tribunal: TJSP
Processo: 0003400-54.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito drogas nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência – Validade – Desclassificação para uso – Não acolhimento – Circunstâncias do caso concreto indicadoras do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito drogas nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência – Validade – Desclassificação para uso – Não acolhimento – Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito mercantil – Pena alterada – Regime mantido em razão do antecedente criminal – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Justiça Gratuita – Isenção deverá ser buscada na fase de execução do julgado - Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003400-54.2016.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante JUAREZ
JOSE DE ALMEIDA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de JUAREZ JOSÉ DE
ALMEIDA JÚNIOR para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença, por V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003400-54.2016.8.26.0586 -Voto no 34.684
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003400-54.2016.8.26.0586
APELANTE: JUAREZ JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO ROQUE 1a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.684
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes

Recurso da defesa Absolvição - Materialidade e autoria
demonstradas Acusado surpreendido mantendo em depósito
drogas nocivas e de nefastas consequências Depoimentos
firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência
Validade Desclassificação para uso Não acolhimento
Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito
mercantil Pena alterada Regime mantido em razão do
antecedente criminal
Inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos Justiça
Gratuita Isenção deverá ser buscada na fase de execução
do julgado - Apelo parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 276/287, cujo relatório se
adota,
condenou
JUAREZ
JOSÉ
DE
ALMEIDA
JÚNIOR
ao
cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Inconformado, apela o acusado pugnando por
sua absolvição, ao argumento, em resumo, de insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003400-54.2016.8.26.0586 -Voto no 34.684
3
probatória. Alternativamente, almeja a desclassificação da conduta para
aquela tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas, ou a redução da pena-
base ao mínimo legal e, na terceira fase, a aplicação, no patamar
máximo, do redutor contido no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
além dos benefícios da Justiça Gratuita (fls. 341/351).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
355/358), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 364/370).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 28 de
outubro de 2016, por volta de 21h30min, na Rua Roraima, no 77, Vila
Nova, cidade de Araçariguama e comarca de São Roque, Juarez José
de Almeida Júnior, vulgo Prego, tinha em depósito e guardava, para
fins de tráfico, 07 (sete) porções de cocaína, o que fazia sem autorização
legal ou regulamentar.
Apurou-se que, diante das diversas denúncias
de tráfico de drogas, atividade esta, segundo as informações,
comandada pelo indivíduo conhecido pela alcunha de Prego, na cidade
de Araçariguama, a autoridade policial representou pela interceptação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003400-54.2016.8.26.0586 -Voto no 34.684
4
telefônica da linha por ele utilizada, o que foi deferido.
Então, orientados por uma das conversas
interceptadas, o policial civil Marcos e o guarda municipal Paulo
Henrique, cientes de que o acusado estaria comercializando
entorpecentes e havia combinado de se encontrar com outro indivíduo
no local acima mencionado, deslocaram-se até as proximidades e
realizaram campana, quando visualizaram o acusado entregando algo
para pessoa não identificada.
Diante
disso,
os
agentes
decidiram
pela
abordagem do acusado e do outro indivíduo, que aparentava ser menor
de 18 anos de idade, ocasião que este último se evadiu e dispensou no
chão uma sacola plástica contendo 06 (seis) porções de cocaína e 04
(quatro) pedras de crack.
Indagado a respeito, o acusado afirmou que
havia pedido um cigarro para aquele indivíduo, mas ele lhe entregou
apenas um chiclete.
Em seguida, realizaram buscas na residência
do acusado, onde localizaram 07 (sete) porções de cocaína e a quantia
de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) em dinheiro, além de
vários saquinhos com resquícios de drogas.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003400-54.2016.8.26.0586 -Voto no 34.684
5
04/12), o boletim de ocorrência (fls. 15/17), o auto de exibição e
apreensão (fls. 35/37), relatório de investigação da interceptação
telefônica (fls. 97/105, do apenso), o auto de constatação (fls. 38/40) e,
sobretudo, o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 180/184).
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa
da prova amealhada.
Ouvido na fase inquisitorial (fls. 59), preferiu o
apelante o silêncio.
Interrogado em Juízo, conforme se depreende
da gravação anexada aos autos, descartou qualquer envolvimento com
o tráfico de entorpecentes, alegando que, no dia dos fatos, foi até a
biqueira com a intenção de comprar três pinos de cocaína para o seu
consumo e voltou para a sua residência apenas para deixar dinheiro
para a sua esposa. Logo depois, retornou para a biqueira para comprar
mais entorpecentes, mas acabou abordado pelos policiais.
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,
pois a prova coligida, como se verá, firmou-se efetivamente em seu
desfavor.
Com efeito.
O policial civil Marcos Pereira Gomes e o
guarda municipal Paulo Henrique de Camargo Tavares, responsáveis
pela diligência, já quando ouvidos durante a lavratura do auto de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003400-54.2016.8.26.0586 -Voto no 34.684
6
em flagrante, relataram, em resumo, que, à época dos fatos, receberam
várias denúncias de tráfico envolvendo o acusado e, por essa razão,
seguiram até o local indicado e realizaram campana, conseguindo
verificar movimentação típica de comercialização de entorpecentes,
constatando, inclusive, que ele fazia contato com adolescentes.
Na
sequência,
conseguiram
identificar
o
número de telefone do acusado e, após interceptações, foi possível
verificar que ele realmente realizava o comércio ilícito de drogas naquele
local.
Mencionaram,
outrossim,
que
pela
interceptação tiveram conhecimento de que ele entregaria drogas. Nesse
instante, visualizaram o momento em que o apelante chegou e entregou
algo para um adolescente, o qual, ao perceber a aproximação da
viatura, dispensou uma sacola com drogas, razão pela qual resolveram
abordar o adolescente e o acusado.
Prosseguindo nas diligências, rumaram até a
residência
do
acusado,
onde
localizaram
drogas,
embalagens
comumente utilizadas para embalar entorpecentes, quantia em dinheiro
e um aparelho celular, justamente aquele que estava sendo
interceptado (fls. 54/55 e 57/58).
Em Juízo, conforme se depreende da gravação
anexada aos autos, o policial civil Marcos corroborou a versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003400-54.2016.8.26.0586 -Voto no 34.684
7
apresentada na fase inquisitorial.
Como
se
vê,
em
face
dos
elucidativos
depoimentos prestados pelos agentes policiais um deles colhido com a
garantia do contraditório e inexistindo nos autos quaisquer outros
elementos de prova que possam macular a sua veracidade, a autoria
delitiva emergiu cristalina dos autos.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de policiais é bastante à condenação, mesmo
porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que tivessem eles
interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o ora apelante.
Inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003400-54.2016.8.26.0586 -Voto no 34.684
8
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO Julgamento em
26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
aos
depoimentos dados pelos policiais nestes autos, pois, repita-se,
produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003400-54.2016.8.26.0586 -Voto no 34.684
9
tivessem a mínima pretensão de incriminar o apelante injustamente,
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo
crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Urge sublinhar, igualmente e ao revés do
alegado pela aguerrida defesa, que a vazia e insólita versão dada ao fato
pelo apelante não encontrou a mínima ressonância nos autos, ainda
que por meros indícios, ônus, inclusive, que somente a ele cabia, nos
termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, e do qual
nitidamente não se desincumbiu.
De mais a mais, prova alguma foi produzida por
iniciativa da defesa para tentar desmerecer as versões fornecidas pelos
policiais ou, o que é pior, confirmar aquela dada pelo acusado.
O que realmente interessa e é determinante
é o fato de que os policiais realizaram diligências em local conhecido
como ponto de tráfico e, após breve campana, bem como interceptações
telefônicas, surpreenderam o apelante comercializando entorpecentes e
mantendo em depósito toda a droga apreendida e que ao tráfico era
destinada.
Além
do
mais,
com
as
interceptações
telefônicas, aliás, realizadas por 20 (vinte) dias aproximadamente, foi
possível concluir que o apelante participava ativamente no tráfico de
drogas, sendo ele o responsável pela cooptação de adolescentes, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003400-54.2016.8.26.0586 -Voto no 34.684
10
quais realizavam a venda das substâncias entorpecentes (fls. 97/105).
Diante desses fatos, não era mesmo o caso de
absolvição ou, ainda, de desclassificação para a figura do artigo 28, da
Lei no 11.343/2006, como subsidiariamente almejado pela combativa
defesa, tendo em vista que a conduta delitiva praticada se subsumiu
integralmente à figura típica descrita no caput do artigo 33 da Lei no
11.343/2006.
Cabe ressaltar, de outro tanto, que para a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes nem era necessária
a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos
indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da
prisão para evidenciar tal atividade ilícita.
Confira-se:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da
Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se
fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem
como a conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).
No caso específico dos autos, os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003400-54.2016.8.26.0586 -Voto no 34.684
11
indiciários apurados, tais como a diligência realizada pelos policiais em
local conhecido como ponto de tráfico e a partir de consistentes
denúncias anônimas, inclusive com interceptações telefônicas e
realização de campana no local, a quantidade e a maneira de
acondicionamento das drogas (porções individualizadas e prontas para
comercialização), além da apreensão de quantia em dinheiro, cuja
origem não ficou demonstrada, estão a indicar, de maneira
insofismável, que se destinava todo o entorpecente à narcotraficância.
Aliás, a condição de usuário ou viciado não
excluiu, consoante maciça jurisprudência, a de traficante, pois,
normalmente, o tráfico acaba sendo desenvolvido por eles próprios,
justamente como meio de manutenção do próprio vício.
Portanto, era mesmo imperativa e foi bem
decretada a condenação, sendo inviável a pretendida absolvição ou a
desclassificação.
Entrementes, comporta a dosimetria da pena
breve reparo.
Agiu com acerto o MM. Juiz a quo ao balizar a
pena-base acima do mínimo legal, em razão do mau antecedente
noticiado nos autos (Proc. no 0001766-91.2014.8.26.0586 1a Vara
Criminal da comarca de São Roque fls. 241). Porém, não no quantum
estipulado, sendo a fração de 1/6 (um sexto) a que melhor se adequa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003400-54.2016.8.26.0586 -Voto no 34.684
12
Assim, fixo a pena de partida em 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa.
Ao depois, na segunda etapa, inexistiram
circunstâncias atenuantes e agravantes que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, não era
mesmo o caso de aplicação da causa especial de diminuição de pena
preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão do
comprovado mau antecedente.
Com
isso
e
ausentes
outras
causas
modificadoras aplicáveis, fixo a pena do apelante, definitivamente, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
O regime de cumprimento de pena, por seu
turno, foi estipulado com correção.
A
conduta
efetivamente
perpetrada
pelo
acusado não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida
lesividade social, compatível com o cumprimento de pena no regime
intermediário, haja vista que teria ele a possibilidade imediata de
convívio social esporádico (semiaberto, com as saídas temporárias),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003400-54.2016.8.26.0586 -Voto no 34.684
13
para o que, à evidência, ainda não está apto, mercê da nocividade
indiscutível do crime que cometeu.
Além do mais e no caso específico destes autos,
observo que as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis
ao apelante, porquanto, como já sublinhado, é comprovadamente
portador de mau antecedente (certidão de fls. 241), devendo, por isso
mesmo, iniciar o cumprimento da pena no regime mais rigoroso.
Some-se a isso o fato de que sua conduta
revelou periculosidade concreta e efetiva, pois geradora de
desassossego e intranquilidade social latente, tudo de modo a justificar,
ao menos no início, o regime de cumprimento de pena mais rigoroso.
Assim,
afigura-se
totalmente
inviável
a
imposição de regime inicial diverso do fechado, nos casos em que o
agente é processado e condenado por crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, sobretudo nas condições como as observadas nestes
autos.
Inconcebível, pelos mesmos motivos e pelo
quantum de pena imposto, a substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos.
Inaplicável, outrossim, o artigo 387, § 2o, do
Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003400-54.2016.8.26.0586 -Voto no 34.684
14
acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se
trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna
progressão.
No que concerne ao pleito de justiça gratuita,
anoto que eventual isenção de custas deverá ser buscada por ocasião
da execução do julgado, por ser a fase adequada para aferir a sua real
situação financeira, uma vez que existe sempre a possibilidade de
alteração após a data da condenação, ficando refutada, desta feita,
eventual alegação de ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de JUAREZ JOSÉ DE
ALMEIDA JÚNIOR para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, mantida, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator